Tribunal: STF
Processo: Rcl 67660
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Yoo Na Kim contra decisão do Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível no Foro de São José do Rio Preto (Processo 1012468- 31.2022.8.26.0576), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADI 4.815, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 01/02/2016.



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “No ano de 2022, PAMELA RESPLANDE DA SILVA (“PAMELA”) ajuizou ação indenizatória, acima indicada, em face de YOO NA KIM alegando uso indevido de sua imagem no livro intitulado “ESTUDE NA COREIA DO SUL – 12 HISTÓRIAS INSPIRADORAS”3, OBRA BIOGRÁFICA veiculada em livrarias e desenvolvida pela mesma sob demanda para o Consulado da Coréia do Sul, buscando indenização no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 



    [...]



    Em 01 de abril de 2024, foi publicada a r. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de PAMELA no que se referem à ação indenizatória movida. 



    [...]



    Contudo, importante dizer que por imposição da decisão nos autos da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº. 4815, a qual trata da interpretação dos arts. 20 e 21 do Código Civil relativas à divulgação de escritos, à transmissão da palavra, à produção, publicação, exposição ou utilização da imagem de pessoa biografada, o Supremo Tribunal Federal determinou que é INEXIGÍVEL AUTORIZAÇÃO DE PESSOA BIOGRAFADA RELATIVAMENTE A OBRAS BIOGRÁFICAS LITERÁRIAS OU AUDIOVISUAIS, SENDO TAMBÉM DESNECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO DE PESSOAS RETRATADAS COMO COADJUVANTES (OU DE SEUS FAMILIARES, EM CASO DE PESSOAS FALECIDAS OU AUSENTES).



    [...]



    O caso sob exame é um típico caso que demonstra a necessidade de preservarmos a integridade não apenas das decisões desse Tribunal, mas também do sistema jurídico pátrio. 



    Nesse sentido, o intuito desta Reclamação Constitucional é anular a r. sentença proferida pelo Ilustre Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível do Foro de São José do Rio Preto.”



    Requer, ao final, a procedência da Reclamação, “declarando nula a r. Sentença proferida pelo Ilustre Juiz de Direito no Processo nº. 1012468-31.2022.8.26.0576”.



    É o relatório. Decido.



    Examinados os autos, verifica-se que o reclamante não apresentou a a cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. 



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente